Tribunal: TJES
Processo: 5017809-45.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Financiamento de Produto
Data de julgamento: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017809-45.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

AGRAVADO: ROBSON NASCIMENTO DA LUZ

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA PARA ENTREGA DE DUT/CRV APÓS BAIXA DE ARRENDAMENTO MERCANTIL. MULTA ÚNICA (ASTREINTES). PRAZO DE 72 HORAS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por Banco Bradesco Financiamentos S/A contra decisão da 5ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim que deferiu tutela de urgência para determinar a entrega, em 72 horas, do DUT e do CRV do veículo MPF-8929, sob multa única de R$ 5.000,00, em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais movida por Robson Nascimento da Luz.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão da tutela de urgência; (ii) estabelecer se a multa única de R$ 5.000,00 é excessiva ou desproporcional; (iii) determinar se o prazo de 72 horas é razoável para cumprimento da obrigação; e (iv) avaliar a possibilidade de concessão de efeito suspensivo ao agravo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A probabilidade do direito se evidencia pela baixa do arrendamento mercantil registrada em 15/02/2012, ato que pressupõe quitação do contrato e gera o dever da instituição financeira de fornecer documentação necessária à transferência da propriedade.

4. A agravante não apresenta contraprova capaz de afastar o documento emitido pelo DETRAN/ES que comprova a baixa do gravame realizada por ela própria.

5. O perigo de dano é atual, pois o veículo está apreendido no pátio do DETRAN/ES, gerando despesas diárias e risco de leilão administrativo.

6. A multa única de R$ 5.000,00 observa a natureza coercitiva das astreintes, configura medida adequada e proporcional e evita acumulação excessiva como ocorreria com multa diária.

7. O prazo de 72 horas é razoável diante da simplicidade do ato, da longa omissão administrativa da agravante (mais de 13 anos desde a baixa do gravame) e da necessidade de efetividade da ordem judicial.

8. A alegação de enriquecimento sem causa é afastada porque a multa somente incide em caso de descumprimento deliberado da ordem judicial.

9. O precedente do STJ (AgInt no REsp 1.361.544/RS) não fixa prazo abstrato, impondo apenas a aferição casuística da razoabilidade, o que, no caso, reforça a adequação do prazo fixado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A baixa de arrendamento mercantil, quando documentalmente comprovada, evidencia a probabilidade do direito e impõe à instituição financeira o dever de fornecer o DUT e o CRV ao adquirente.

2. A multa única é meio legítimo de coerção, podendo ser fixada em valor suficiente para garantir a efetividade da ordem judicial, especialmente quando evita acúmulo excessivo de astreintes.

3. O prazo judicial para cumprimento de obrigação deve ser aferido segundo a simplicidade do ato e as circunstâncias do caso concreto, sendo razoável a fixação de prazo curto diante de omissão administrativa prolongada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Como brevemente relatado, trata-se de
agravo de instrumento
, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
Banco Bradesco Financiamentos S/A
contra a decisão proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim que, nos autos da “
ação de obrigação de fazer c/c pedido de condenação em danos morais
” ajuizada por
Robson Nascimento da Luz
, deferiu pedido de tutela de urgência a fim de determinar que o requerido entregue ao autor, no prazo de 72hs (setenta e duas horas), o Documento Único de Transferência (DUT) e o Certificado de Registro do Veículo (CRV) de placa MPF-8929, sob pena de incidir multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), fixada para incidir uma única, em caso de descumprimento.

Em suas razões recursais, sustenta a agravante, em síntese, que:
(i)
não estão presentes os requisitos legais do art. 300 do Código de Processo Civil, por não ter o agravado apresentado prova inequívoca do direito alegado;
(ii)
a multa única fixada na decisão em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) desvirtua o caráter coercitivo das astreintes e gera enriquecimento sem causa para o agravado;
(iii)
o prazo de 72hs para cumprir a obrigação de fazer é exíguo, devendo ser estipulado prazo razoável para cumprimento da obrigação de fazer na hipótese de ser mantida a determinação judicial; e
(iv)
deve ser atribuído efeito suspensivo ao recurso para sobrestar os efeitos da decisão agravada e, ao final, indeferir o pedido de tutela de urgência ou, subsidiariamente, para afastar ou reduzir a multa e dilatar o prazo para cumprimento da obrigação.

Não há preliminares ou questões prejudiciais a serem examinadas por este Órgão Julgador, razão pela qual avanço ao mérito recursal e, desde já adianto, oriento-me pela confirmação da decisão que indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Vejamos.

Na petição inicial da ação originária, narra o autor/agravado ter adquirido o veículo de placa MPF-8929, Renavam 00279178468, mediante contrato de financiamento (arrendamento mercantil) celebrado com a requerida/agravante e, apesar de ter quitado integralmente o contrato, conforme demonstraria a baixa da restrição de arrendamento mercantil no dia 15/02/2012 (Id 78161010), a instituição financeira jamais lhe forneceu o Documento Único de Transferência (DUT) e o Certificado de Registro do Veículo (CRV), que são documentos indispensáveis à regularização da propriedade perante o órgão de trânsito.

Em decorrência da irregularidade documental, o veículo foi apreendido em 25/07/2025 e retido no pátio do DETRAN/ES, restando infrutíferas as inúmeras tentativas administrativas para solucionar o impasse junto ao agravante, tanto presenciais quanto por canais digitais e telefônicos, daí porque ajuizou ação judicial pleiteando, em sede de tutela de urgência, a determinação para que o requerido entregasse o DUT/CRV e o DETRAN/ES liberasse o veículo. No mérito, requer a confirmação da obrigação de fazer e a condenação do banco requerido ao pagamento de indenização por danos materiais em razão dos custos com reboque e diárias de pátio, além de indenização por danos morais.

Como dito, o MM. Juiz deferiu parcialmente a tutela provisória de urgência para determinar que o banco demandado entregasse ao autor, no prazo de 72hs, o DUT e o CRV do veículo, em face do que se insurge a instituição financeira, sobretudo, em relação a multa única de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) arbitrada para o caso de descumprimento.

A meu ver, de fato estão reunidos os requisitos necessários à concessão da tutela provisória de urgência. Explico.

O requisito da probabilidade do direito do autor/agravado se delineia diante do acerto do MM. Juiz ao fundamentar a sua decisão nas informações constantes do dossiê do veículo emitido pelo órgão de trânsito (Id 78161010), o qual constitui prova documental robusta para a análise ora empreendida.

De tal documento, constam duas informações cruciais para o deslinde da controvérsia e que evidenciam a probabilidade do direito (CPC, art. 300):
(i)
o veículo de placa MPF-8929 está registrado em nome do Banco FINASA BMC S/A, sucedido pelo agravante; e
(ii)
consta o registro de “Baixa de Arrendamento Mercantil” informado pela instituição financeira em dia 15/02/2012, em favor do autor/agravado Robson Nascimento da Luz.

Ora, a baixa da restrição de arrendamento mercantil é um ato que, por sua natureza, pressupõe a quitação integral das obrigações contratuais e constitui forte indício de que o contrato de financiamento foi, de fato, adimplido há mais de uma década.

Dessa forma, extinta a obrigação principal, nasce para o credor fiduciário o dever anexo de fornecer os meios para a transferência da propriedade plena do bem, qual seja, a entrega do Documento Único de Transferência (DUT) e do Certificado de Registro de Veículo (CRV) devidamente preenchido.

De mais a mais, verifico que o agravante, em suas razões recursais, limita-se a alegar genericamente que o autor “
não trouxe aos autos prova do direito que pretende ver tutelado, não se vislumbrando a verossimilhança de suas alegações
” (Id 16587903, p. 4), sem impugnar especificamente o documento que evidencia a baixa do gravame por ele mesmo promovida.

De igual forma, o perigo de dano é manifesto e atual, tendo em vista que o autor/agravante está privado do uso e gozo de seu bem, que se encontra apreendido e retido no pátio do DETRAN/ES, o que configura, por si só, um dano concreto.

Ademais, a manutenção da apreensão acarreta prejuízos financeiros diários ao autor/agravado, decorrentes da cobrança de taxas de estadia, que se acumulam e podem atingir montante expressivo, além do risco iminente de o veículo ser levado a leilão administrativo caso a irregularidade documental não seja sanada a tempo, o que acarretaria a perda definitiva do bem.

Desta feita, para a pretendida reforma da decisão agravada seria necessária a existência de contraprova que indicasse a existência de débito pendente ou outro justo motivo para a retenção do documento por tão longo período, do que não se desincumbiu o agravante.

A bem da verdade, dedica-se o agravante ao afastamento da multa fixada na decisão agravada ou, pelo menos, dilatado diante de sua exiguidade para o cumprimento da obrigação de fazer.

Como se sabe, a finalidade das astreintes, nos termos do art. 537 do Código de Processo Civil, é compelir o devedor a cumprir uma obrigação de fazer, não fazer ou entregar coisa, assim conferindo efetividade à tutela jurisdicional. Em assim sendo, não possui natureza compensatória ou indenizatória, mas sim inibitória, porquanto visa a coagir o obrigado a adotar a conduta determinada.

No caso em apreço, a fixação de uma
multa única
no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) revela-se medida prudente e adequada, na medida em que o juiz, ao optar por uma sanção única em vez de uma multa diária, agiu com cautela ao estabelecer um teto para a penalidade e, com isso, mitigar o risco de um acúmulo exorbitante que pudesse, de fato, configurar enriquecimento ilícito do agravado.

Nesse contexto, a alegação de excessividade do valor deve ser analisada sob a ótica da razoabilidade e da proporcionalidade, levando em conta não apenas o objeto da obrigação, mas também a capacidade econômica do obrigado.

A obrigação imposta – a entrega do DUT/CRV de um veículo – constitui ato administrativo de simples execução para uma instituição financeira do porte da agravante, que é especializada em financiamentos de veículos.

Salvo melhor juízo, não é excessivo o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), por se tratar de um montante suficiente e necessário para estimular o cumprimento de uma ordem judicial e superar a inércia administrativa que, ao que tudo indica, perdura por mais de uma década, haja vista que a baixa do arrendamento mercantil ocorreu em 15/02/2012 e, como dito, a agravante não apresentou qualquer contraprova ou argumento razoável para justificar a ausência de entrega dos documentos em momento anterior.

Ademais, o argumento do enriquecimento sem causa perde força diante da própria natureza da medida, na medida em que a incidência da multa está condicionada ao
descumprimento
da ordem judicial, ou seja, a sanção somente se tornará exigível caso o agravante opte, deliberadamente, por não cumprir a determinação no prazo assinalado.

Vale dizer: repousa inteiramente nas mãos da própria agravante o poder de evitar a imposição da multa, bastando para tanto o simples cumprimento da determinação judicial.

Em relação ao prazo de 72hs (setenta e duas horas) para cumprimento da obrigação que, de acordo com a agravante, é exíguo e desarrazoado, igualmente não há motivo para suspensão da eficácia da decisão recorrida.

Isso porque a razoabilidade de um prazo judicial deve ser aferida de acordo com a complexidade do ato a ser praticado e as circunstâncias do caso concreto e, como já dito, a obrigação de entregar o DUT/CRV de um veículo cujo financiamento já se encontra quitado é, para a agravante, um ato de natureza puramente administrativa e rotineira, não demandando providências complexas, a exemplo de perícias ou a mobilização de múltiplos setores.

Na espécie, a pretensão do autor/agravado não surgiu com o ajuizamento da ação em 10/09/2025, já que a própria instituição financeira promoveu a baixa do gravame em
fevereiro de 2012
e, desde então, transcorreram mais de 13 (treze) anos e, nesse longo período, relatou o autor/agravado ter tentado, sem sucesso, obter a documentação pela via administrativa.

Em suma, a longa inércia pré-processual da agravante justifica a fixação de um prazo mais curto e peremptório pelo Poder Judiciário, sob pena de se perpetuar a lesão ao direito do consumidor e de se esvaziar a própria força da ordem judicial.

Em reforço de argumentação, advirto que o precedente do Superior Tribunal de Justiça invocado pela agravante (AgInt no REsp 1.361.544-RS), embora estabeleça a necessidade de fixação de prazo razoável, não define um critério temporal abstrato, tendo em vista que a “razoabilidade” a que se refere deve ser aferida casuisticamente.

Como dito alhures, diante da simplicidade do ato e do longuíssimo período de omissão que antecedeu a propositura da ação originária, o prazo de 72hs (setenta e duas horas) afigura-se razoável e proporcional para que uma instituição de elevada envergadura como a agravante localize um registro e emita a documentação pertinente.

Ante o exposto,
conheço do agravo de instrumento
e, no mérito,
lhe nego provimento
.

É como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da relatoria.